Tribunal: TJDFT
Processo: 0001782-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicável na espécie a atipicidade material da conduta ou princípio da insignificância, uma vez que, além do ínfimo valor do bem (10% do salário-mínimo), subordina-se a outros vetores: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a circunstâncias judiciais negativas, o que justifica regime inicial no semiaberto estabelecido na sentença conforme § 2o do art. 33 do CP.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, bem como àsuspensãoda pena, tendo em conta o óbice contido nos arts. 44, II e III e § 3o e 77, I e II, do CP, notadamente a reincidência.
4. Recurso conhecido e não provido.